Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. ALUGUEIS RECEBÍVEIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE.
1) O agravo interno tem insurgência quanto à decisão de indeferimento do efeito suspensivo postulado no recurso, matéria esvaziada com o processamento e exame pela primazia do mérito do agravo de instrumento que lhe escora, razão pela qual se reconhece a perda da objeto do recurso interno.
2) A falência tem como efeito primeiro a dissolução da sociedade e o encerramento da atividade empresarial com a consequente liquidação do patrimônio social para o posterior adimplemento das dívidas perante os credores, podendo seus efeitos transcederem alcançar os sócios da falida, observada a extensão e a repercussão das consequências conforme o tipo societário e a função exercida por cada no âmbito da sociedade.
3) O decreto de indisponibilidade de bens fundamentado no artigo 82, §2o, da Lei n.o 11.101/05, com caráter marcadamente acautelatório, busca assegurar o eventual cumprimento de suas responsabilidades empresariais lesivas ao patrimônio social e garantir a completa eficácia do julgado na ação de responsabilização dos sócios, o que inclui também os frutos civis oriundos de alugueis recebeveis.
4) Agravo interno prejudicado.
5) Agravo de instrumento desprovido.